Tribunal: TJES
Processo: 5003952-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RECORRIDO: APARECIDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003952-70.2024.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE SOORETAMA

RECORRIDO: APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA A AUTORIZAR
A PRIORIDADE NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE SOORETAMA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
APARECIDA DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE SOOREMATA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a fornecerem o tratamento MAMOPLASTIA REDUTORA, realizando os exames pré e pós-operatórios necessários, bem como arque com todo e qualquer medicamento/utensilio/tratamento/exame/cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora. Considerando o longo tempo de espera e as provas dos autos, demonstrando que a não realização da cirurgia vem trazendo outros problemas de saúde para a autora, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA em sentença e DETERMINO aos requeridos, que promovam a realização do procedimento de mamoplastia redutora no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de bloqueio de valores para custeio do procedimento pela via particular. Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 14825554 e 14825562), o Município de Sooretama reitera a preliminar de ilegitimidade passiva,
devendo ser observado o tema 793 do STF, bem como a ausência de urgência a emergência na realização do ato cirúrgico impõe a observância da fila de espera do SUS
. No mérito, relata a ausência de urgência na realização da mamoplastia redutora, sendo o caso de improcedência do pedido inicial. O Estado do Espírito Santo,
por sua vez, alega que a cirurgia pretendida é puramente estética, e, não reparadora, voltada a curar alguma patologia do cidadão, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido
.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 14825563).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No caso em tela, o comando sentencial comportar parcial reforma.

Observa-se dos autos que a autora foi atendida em 16/01/2024 pelo Dr. José Carlos Simões, CRM/ES 3092, que indicou a realização de mamoplastia redutora, considerando que a autora é portadora de gigantomastia (ID 14825537 - Pág. 7). A mesma conduta foi indicada pela Dra. Milene Reis, CRM/ES 12631 (ID 14825537 - Pág. 8).

Não se trata, portanto, de problema estético, mas de problema de saúde, causando sobrecarga na coluna da autora.

Ao ingressar administrativamente junto à Municipalidade verifica-se que seu pedido foi negado (ID 14825537 - Pág. 9), pela falta de prestador capacitado no local. Mais precisamente no ID 14825537 - Pág. 13, o Dr. Bruno B. Teixeira, CRM/ES 8537 assim informa:
“Paciente com dorsalgia crônica, sem melhoras com tratamento convencional (fisioterapia e analgésicos) com sobrecarga mecânica devido peso das mamas. Não há outra forma de melhora da dor que não seja a redução das mamas”
.

A priori
, é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização do procedimento cirúrgico, não cabendo a alegação da Municipalidade de direcioná-la apenas ao Estado.

Em relação ao parecer do NAT ser desfavorável (ID 14825543), como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas. Portanto, considerando-se a existência de laudo médico devidamente fundamentado, emitido por especialista na área, que faz o acompanhamento da recorrida, entendo ser hígida a prescrição médica, ressaindo a credibilidade e idoneidade do diagnóstico do tratamento proposto como melhor opção terapêutica.

Reparo realizo na sentença em dois pontos: O primeiro, referente a necessidade de observância ao tema 793 do STF, de efeito vinculante, eis que o cumprimento deve ser realizado prioritariamente pelo Estado, considerando a complexidade do ato cirúrgico pretendido; e, o segundo, se refere a necessidade de observância da fila do SUS para realização do procedimento cirúrgico, eis que apesar de anotado que o mesmo é imprescindível para a preservação da saúde da paciente, restara devidamente anotada a ausência de urgência na sua realização, não existindo razões objetivas que autorizem o judiciário a desrespeitar a ordem de espera preestabelecida, em observância ao princípio da isonomia.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU
-LHES P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para
reformar parcialmente a sentença e
determinar que a cirurgia seja realizada prioritariamente pelo Estado do Espírito Santo, em observância ao tema 793 do STF, e, determinar que a autora seja incluída
pelo Estado requerido
em lista de espera
pelo SUS
para realização da cirurgia determinada em sentença a partir de seu requerimento administrativo (
18.01.2024
), revogando a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)